Tribunal: TJBA
Processo: 8045184-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8045184-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN NATAN FREIRE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS COM DESÍGNIOS DISTINTOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Jean Natan Freire dos Santos, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, mantendo, assim, a condenação pela prática dos crimes de ameaça e perseguição praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A Defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter sido reconhecida a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, alegando que o crime de ameaça (art. 147, do CP) constituiu meio de execução da conduta típica de perseguição (art. 147-A, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes pelos quais restou condenado o Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a tese de consunção não foi objeto de insurgência em sede de apelação, tendo-se limitado a Defesa ao pleito de absolvição por insuficiência probatória. 5. As condutas delitivas revelam desígnios autônomos, contextos fáticos distintos e ofensas a bens jurídicos diversos, afastando a incidência do princípio da consunção. O crime de ameaça configurou-se pelo envio de vídeo com cenas de violência e mensagens intimidatórias, enquanto a perseguição caracterizou-se pela reiteração de comportamentos invasivos como aparições no trabalho e na residência da vítima. 6. As ações foram devidamente individualizadas no acórdão embargado, com delimitação precisa das circunstâncias que caracterizaram cada delito, afastando qualquer possibilidade de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 147-A; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 01815138320238130024, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.07.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação nº 8045184-53.2022.8.05.0001, no qual figura como Embargante Jean Natan Freire dos Santos, e como Embargado, o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.